Tribunal: TJDFT
Processo: 0749345-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749345-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALENCAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão, movida em face de ALENCAR PEREIRA DA SILVA, condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação, por meio idôneo, da localização do veículo no endereço indicado, após a realização de diligência infrutífera. Relata o agravante que a exigência de comprovação idônea da localização do veículo não encontra amparo legal no Decreto-Lei no 911/69, que regula a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Esclarece, em síntese, que o veículo objeto da ação é um bem móvel, de fácil transporte e alienação, o que torna inviável a imposição de comprovação de localização exata antes da realização de nova diligência. Salienta que a decisão recorrida inviabiliza o cumprimento da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida, prejudicando o direito do credor fiduciário e causando-lhe prejuízo financeiro. Argumenta que o ônus de indicar o endereço do bem e do devedor foi devidamente cumprido e que a imposição de comprovação adicional desconsidera a natureza móvel do veículo, gerando uma obrigação desproporcional e onerosa ao credor. Destaca que há precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e de outros tribunais que afastam a necessidade de comprovação idônea da localização do veículo, ressaltando que tal exigência carece de fundamento legal. Defende, ainda, que a manutenção da decisão agravada resultará em prejuízos irreparáveis ao agravante, além de comprometer a eficiência do processo, justificando a concessão de efeito suspensivo. Colaciona jurisprudência do TJDFT que reconhece a desnecessidade de comprovação prévia da localização de bens móveis para a expedição de mandados de busca e apreensão, enfatizando que o Decreto-Lei no 911/69 não exige tal requisito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para que seja afastada a exigência de comprovação da localização do veículo, com a expedição imediata de novo mandado de busca e apreensão. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que a determinação de comprovação idônea do bem seja afastada em definitivo. Preparo regular (ID 66417670). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo para a imediata expedição de novo mandado de busca e apreensão sem condicioná-la à prova de localização do veículo, com fundamento na ausência de amparo legal para a exigência imposta e o evidente perigo de dano irreparável configurada pela possibilidade de extinção prematura do feito. Eis o teor da decisão impugnada: Intime-se a parte autora para que comprove, por meio idôneo, a localização do veículo no endereço indicado, tendo em vista a realização da diligência infrutífera de id. 215086753, onde o oficial de justiça atestou que “não havia veículo nenhum no lote, e a casa estava toda fechada, não houve atendimento de ninguém” no endereço no qual o autor pretende nova diligência. Indefiro o pedido de dilação de prazo para o pagamento de custas complementares. Concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, para que sejam cumpridas as determinações da certidão de id n. 215224447, sob pena de extinção por inércia. Quanto aos demais pedidos formulados pela parte autora (id.215753277), terão de ser apreciados após a comprovação da localização do veículo. Advirto à demandante que a reiteração desse tipo de pedido ou a indicação de endereço já diligenciado serão considerados como inércia. Ressalto, ainda, que não serão admitidos novos pedidos de dilação de prazo para juntada do determinado acima, o pedido de suspensão do processo antes de angularizada a relação processual, bem como outros requerimentos que não promovam o andamento do feito, os quais não serão capazes de suspender o prazo para extinção da demanda por abandono de causa. Nesse juízo de cognição sumária, após a leitura atenta ao decisum combatido, entendo que a condição imposta não se mostra desarrazoada na presente hipótese. Esclareço, desde logo, que não se trata de exigência de prova idônea para toda e qualquer expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, mas, tão somente, no caso de específico de um endereço já diligenciado, porém, sem êxito, como informado pelo Oficial de Justiça (certidão de ID 215086753 - 1a instância). A par do entendimento desta Corte de Justiça no sentido da inexigibilidade da condição que estipula a comprovação da localidade do bem para expedição de mandado de busca e apreensão, com fundamento na ausência de previsão legal, a hipótese dos autos apresenta peculiaridades que a diferenciam das demais. Compulsando os autos na origem, tem-se que já foram realizadas pelo menos três tentativas frustradas de apreensão do veículo, em endereços diversos, sem qualquer condição estabelecida. Também foi relembrado pela Secretaria do Juízo, todos os endereços ainda não diligenciados, obtidos por meio da consulta pelos sistemas conveniados, quando da última intimação para o autor/agravante promover o andamento do feito, sob pena de extinção por inércia (ID 21522447 - 1a instância), oportunizando ao autor/agravante o requerimento de novas diligências. Nesse contexto, considerando que a condição imposta encontra-se direcionada, tão somente, a endereço que já foi objeto de prévia diligência frustrada, entendo que não se afigura desproporcional ou desarrazoada, uma vez que “...A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor” (Acórdão 1932055, 0733782-48.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Ademais, in casu, o pleito liminar se apresenta confuso, desprovido de fundamentação e, principalmente, de pedido final específico para a pretendida expedição imediata do respectivo mandado de busca e apreensão que, frise-se, se mostra inviável, nesse momento, nos termos da fundamentação exposta acima. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator